Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023001-19.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA-VINCULADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

AÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA - PROGRESSÃO NA CARREIRA – LEI ESTADUAL Nº. 7.860/2002 - TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR - ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar de perda superveniente do objeto,
em razão da Impetrante ter sido enquadrada como Analista Legislativa pela Lei Estadual nº 11.331/21.

2. A Lei Estadual nº 11.331/21 assegurou a progressão funcional aos servidores que já tivessem preenchidos os requisitos para progredir até a vigência da lei, conforme se infere no disposto no art. 20, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.331/21.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. O STJ pacificou a sua jurisprudência no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto às despesas com pessoal, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o caso da progressão funcional assegurada por lei (Tema 1075).

6. Ordem Concedida.

RELATÓRIO.

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma Julgadora:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
NASLE DOGAN
contra ato praticado pelos
EXMOS. SRS. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA e SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
consistente na suspensão de progressão funcional, em razão do Memorando nº 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, sob o fundamento de atender o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Narra que foi aprovada em concurso público e tomou posse no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior 07/06/2016.

Afirma a Impetrante que embora o Memorando acima apenas suspendeu as progressões para atender o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), continuou apresentando requerimentos administrativos pleiteando as concessões de progressões/promoções, sendo que tais requerimentos não foram analisados até o presente momento.

Alega que os Relatórios de Gestão Fiscal demonstram a redução das despesas total de pessoal para aquém do limite de alerta previsto na LRF, razão pela qual apresentou novo requerimento administrativo e foi indeferido com fundamento no referido Memorando.

Nesse contexto, o Memorando impugnado continua produzindo efeitos.

Argumenta que as progressões e promoções funcionais estão previstas nos arts. 22, 23, 24, 25, 26, 40, 43, 44 e 49, todos da Lei Estadual nº 7.860/02, que preencheu os requisitos para progressão, que a ascensão dos servidores na carreira encontra-se prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Sustenta que a suspensão de direitos de servidores públicos deve ser feita mediante lei e não por meio de Memorando.

Afirma que houve um esvaziamento da motivação externada no Memorando, diante dos Relatórios de Gestão Fiscal.

Decisão interlocutória (Id. 65918995) que declinou a competência do Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva dos Exmos Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pela Impetrante no Id. 69386973.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 72555467.

Decisão monocrática (Id. 104488996) denegando a ordem, ante a ocorrência de perda superveniente do objeto, haja vista a celebração de acordo entre a Assembleia Legislativa e o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso quanto à progressão funcional no período compreendido entre novembro/2018 a novembro/2020.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pela Impetrante no Id. 107938000.

Recurso de Agravo Interno parcialmente provido, à unanimidade, com os acréscimos do saudoso Des. Luiz Carlos da Costa para reconhecer o interesse processual da Agravante em relação à data de que deveria retroagir as progressões já deferidas na esfera administrativa, mormente quanto ao aspecto pecuniário e temporal, conforme acórdão no Id. 149801684.

Defesa processual apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 200728166.

Contestação apresentada pela Assembleia Legislativa no Id. 201371156.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela perda superveniente do objeto em relação ao direito à progressão e pela denegação da ordem em relação a eventuais pendências financeiras, conforme parecer anexado no Id. 213864163.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

(PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer acostado no Id. 213864163, suscitou a perda superveniente sob dois fundamentos, quais sejam: a) celebração de acordo entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Servidores daquela Casa de Leis; b) reenquadramento da Impetrante no cargo de Analista Legislativa, nos termos da Lei Estadual nº 11.331/2021.

Com relação ao argumento de perda superveniente do objeto ante à celebração de acordo extrajudicial entre a Assembleia Legislativa e o Sindicato dos Servidores Públicos daquela Casa de Leis, destaco que trata-se de matéria preclusa, a qual foi discutida em sede de Recurso de Agravo Interno, ocasião em que foi consignado que, mesmo diante do entabulamento do referido acordo extrajudicial, resta pendente analisar os efeitos jurídicos produzidos durante o período em que o Memorando nº 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT esteve em vigência, conforme se pode observar no acórdão 149801684.

No que concerne ao argumento de perda superveniente em razão da Impetrante ter sido enquadrada como Analista Legislativa pela Lei Estadual nº 11.331/21, saliento que o pedido de progressão funcional exposto na exordial mandamental refere-se ao período entre 2019 e 2020, ao passo que a referida lei foi publicada em 13/04/2021, ou seja, trata-se de progressão funcional anterior à novel legislação.

Insta consignar ainda que a Lei Estadual nº 11.331/21 assegurou a progressão funcional aos servidores que já tivessem preenchidos os requisitos para progredir até a vigência da lei, ou seja, podem progredir com base na lei anterior os servidores que, até a data de vigência da nova lei, preencheram os requisitos da legislação pretérita, conforme se infere no disposto no art. 20, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.331/21, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 20
servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, depois de cumprido o estágio probatório, a qualquer tempo, munido da titulação correspondente, poderá solicitar a sua progressão horizontal para a classe subsequente, respeitando o interstício previsto na classe.

Parágrafo único Fica assegurado ao servidor, quando do reenquadramento, permanecer na mesma classe e nível alcançados até a vigência desta Lei, podendo progredir para a classe seguinte, desde que preenchidos os requisitos previstos para progressão horizontal.
(NEGRITEI)

Como se pode observar, a nova lei respeitou o direito adquirido dos servidores públicos, pois garantiu a progressão funcional com base em legislação anterior caso tenha preenchidos requisitos legais para tanto.

Em consequência lógica, futuras progressões serão realizadas de acordo com os critérios estabelecidos na atual legislação.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG -

RECURSO PROVIDO EM PARTE. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº. 2.361/2001 garante ao servidor público a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Uma vez provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessárias, no exercício da carreira, que garanta ao servidor a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, cabe seu enquadramento pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar nº 3.505/2010, seu reenquadramento nas novas categorias, sem qualquer prejuízo.
Tendo em vista o Princípio do Isolamento dos Atos Processuais, deve ser aplicado o Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença, e não aquele vigente à época da distribuição da ação. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo). Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento. (TJ/MT - N.U 0015779-21.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL –

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905/STJ - INTEMPESTIVIDADE DO APELO - NEGADO PROVIMENTO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante aos professores a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício. 2.
Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada nas novas categorias, sem qualquer prejuízo.
3.[...]Sobre os efeitos financeiros da progressão funcional incide a prescrição quinquenal administrativa do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, de modo que a requerente tem direito a ser ressarcida do desfalque financeiro sofrido apenas naquilo que se refere aos cinco anos anteriores à propositura da Ação de Cobrança.(Apelação / Remessa Necessária 8283/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). 4. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se observar o Tema 905/STJ. 5. Se a liquidação é necessária para destinar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação. 6. Apelo do Município: desprovido. 7. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT - N.U 0021617-42.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de perda superveniente de objeto suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma Julgadora:

A pretensão da Impetrante é alcançar a sua progressão funcional relativa aos anos de 2019 e 2020, haja vista que esta encontra-se suspensa, em razão do Memorando nº 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.

Assim estão formulados os pedidos na exordial:

Diante de todo o exposto é a presente impetração de
mandamus
para REQUERER, LIMINARMENTE, ao fundamento do art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/2009, que seja determinado às Autoridades Coatoras que concedam imediatamente:

a) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa aos anos de 2019 e 2020, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;

b) as progressões por carga horária requeridas em 01/08/2019, 30/08/2019, 14/11/2019, 29/11/2019, 21/02/2020, 28/02/2020 e 31/08/2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.º 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste
writ
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c) a progressão por tempo de formado em curso superior requerida em 01/08/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.º 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.

Deferida a intentada liminar, requer seja imediatamente oficiado aos Excelentíssimos Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, a fim de dar pleno e efetivo cumprimento à ordem concedida.

Em ato contínuo requer sejam notificadas as Autoridades Coatoras – Excelentíssimos Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso – para, querendo, ofereçam suas razões (informações), bem assim o Douto Parquet, na forma da legislação em vigor, prosseguindo-se como de direito.

Meritoriamente, comprovada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, para o fim específico de determinar às Autoridades Coatoras que concedam:

a) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa aos anos de 2019 e 2020, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 7.860/2002, e as demais progressões que fizer
jus
no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;

b) as progressões por carga horária requeridas em 01/08/2019, 30/08/2019, 14/11/2019, 29/11/2019, 21/02/2020, 28/02/2020 e 31/08/2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.º 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste
writ
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c) a progressão por tempo de formado em curso superior requerida em 01/08/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.º 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do Memorando n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.

Requer, outrossim, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da Constituição Estadual e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que,

Pede Deferimento.

Considerando que o pedido de progressão funcional da Impetrante se refere ao período compreendido entre os anos de 2019 a 2020, deve tal pleito ser analisado sob a égide da Lei Estadual nº 7.860/2002, posto ser esta a legislação vigente ao tempo do pedido administrativo, bem como em observância ao disposto no art. 20, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.331/21, a qual consignou expressamente a possibilidade de aplicação da legislação pretérita, caso tenha o servidor preenchido os requisitos para progressão funcional.

De acordo com o disposto no art. 25, da Lei Estadual nº 7.860/2002, pode o servidor progredir na carreira caso tenha exercido cargo de chefia ou supervisão, carga horária em cursos (patrocinados ou não pelo Poder Legislativo) e tempo de formado em curso de nível superior.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 25 Para a progressão e promoção anual dos servidores de carreira nos respectivos cargos, serão observados os seguintes critérios:

I - tempo líquido de efetivo serviço público prestado à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apurado em dias;

II - cargos de chefia ou supervisão ocupados em caráter efetivo ou em substituição, desde que não tenham sido incorporados aos vencimentos do servidor;

III - carga horária de cursos frequentados, patrocinados ou não pelo Poder Legislativo;

IV - tempo de formado em curso de nível médio profissionalizante ou superior.

A Impetrante formulou requerimentos administrativos sob os protocolos nº 201952098, 201953588, 201957900, 201958681, 202062035, 202062215 e 202066783 e juntou documentos nos Id’s 65478484, 65478486, 65478487, 65478488, 65478489, 65478490 e 65478490, respectivamente.

Ao analisar os documentos acima mencionados, verifica-se que a Impetrante realizou diversos cursos de capacitação, sendo alguns patrocinados pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, outros por diversos Tribunais de Contas dos Estados (TCE/ES, TCE/CE, TCE/SP), outros pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo alguns na forma presencial e outros na forma
on line
ou virtual.

Soma-se a isso o fato da própria Assembleia Legislativa ter admitido, de forma expressa, que a Impetrante apresentou comprovantes de capacitação e somente não progrediu na carreira em razão de não ter aderido ao acordo extrajudicial firmado entre o servidor e a Mesa Diretora, conforme se pode observar no Memorando Nº 46/GEPAP/SUGP/SGP, expedido pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e anexado no Id. 201371157, que assim informou,
in verbis:

Em resposta ao Memorando Interno nº 39/2024/GAJUR/ALMT, de 23/1/2024, que solicita informações quanto as progressões da servidora Nasle Dogan, informamos que a referida servidora apresentou comprovantes de capacitação nas janelas de agosto/2019, novembro/2019, fevereiro/2020, agosto/2020 e novembro/2020, no entanto não obteve progressão por capacitação e progressão anual, nos moldes da Lei nº 7860/2002, tendo em vista que não aderiu a Termo de Acordo Extrajudicial firmado entre o servidor e a Mesa Diretora.

Diante de tais documentos acima mencionados, demonstrado está que a Impetrante possuía, ao tempo dos requerimentos administrativos e sob a égide da Lei Estadual nº 7.860/2002, todos os requisitos para a progressão funcional.

Se o servidor público alcançou os requisitos para a progressão funcional, não pode ser-lhe negado o seu direito subjetivo de movimentar-se na carreira, haja vista que progressão não se confunde com concessão de vantagem, aumento ou reajuste de remuneração, prevista no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

A principal distinção entre a progressão e a concessão de vantagem é que a progressão não inova no ordenamento jurídico, haja vista que os critérios para tanto já estão preestabelecidos e previstos em lei já existente, bem como ser a progressão inerente à movimentação na carreira.

Já a concessão de vantagem advém de uma inovação jurídica, ou seja, depende de uma lei nova que cria o referido aumento (lei específica que aumenta a remuneração ou cria determinada vantagem pecuniária).

Em razão da progressão funcional ser inerente à movimentação na carreira é que se fala que a progressão é um direito subjetivo do servidor público.

Condicionar a progressão do servidor público à critérios não previstos em lei é transmudar o direito subjetivo do servidor em ato discricionário da Administração Pública, ou seja, é um desvirtuamento do ato administrativo e ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

Nesse diapasão, o STJ pacificou a sua jurisprudência no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto às despesas com pessoal, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o caso da progressão funcional assegurada por lei, cuja tese restou assim fixada no Tema 1075,
in verbis:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Cito, à título de ilustração, o recente aresto emanado do STJ reafirmando o referido Tema 1075:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000. 4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público. A depender do limite em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com conceder vantagem, aumento e reajuste, ou com adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento e reajuste, ou adequar a remuneração, a qualquer título, engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita a toda uma categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal. 7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal a "concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título", ressalva, de logo, os direitos "derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual", exceção em que se inclui a progressão funcional. 8. O ato administrativo que concede a progressão funcional é simples do órgão superior da categoria, o qual não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública quando presentes todos os elementos legais da progressão para sua concessão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. 10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos. 13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000. 14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referent es a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ - REsp n. 1.878.854/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR –
PROGRESSÃO NA CARREIRA COM PAGAMENTO RETROATIVO – LEI ESTADUAL Nº. 7.860/2002 - TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR - ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– PAGAMENTO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – REGIME PRECATÓRIO – OBSERVÂNCIA -
SEGURANÇA CONCEDIDA
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que 'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor (AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1ª T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5-4-2018)
. O pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito é devido e está sujeito ao regime de precatórios. (TJ/MT - N.U 1005180-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONCEDO A ORDEM para determinar que as autoridades coatoras realizam a progressão funcional relativa aos anos de 2019 e 2020.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024